Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718447-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. R. D. J. IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por L. R. D. J. contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente em alegada inércia relativa à procedimento cirúrgico indicado à impetrante. A impetrante informa que, há três (3) meses, diagnosticaram que é portadora de má formação mandibular. Acrescenta possuir má formação congênita em membro inferior, motivo pelo qual sofreu uma imputação aos três (3) anos de idade, conforme relatório médico anexado aos autos. Relata que, por sentir muitas dores e não conseguir ingerir alimentos sólidos, foi à emergência do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) aos 16.5.2022, ocasião em que lhe prescreveram medicamentos para dor e lhe pediram para procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 do Paranoá/DF para agendar procedimento cirúrgico diante da gravidade do caso apresentado. Narra que, com o agravamento de seu quadro clínico, compareceu à Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 do Paranoá/DF e que lá diagnosticaram a existência de uma anomalia entre sua mandíbula e o crânio, razão pela qual lhe indicaram, aos 19.5.2022, a realização de cirurgia bucomaxilofacial de emergência (CID k071). Destaca que, conforme registro anexado aos autos, o risco apresentado é vermelho, o que aponta ser caso de emergência. Afirma que, apesar do diagnóstico supramencionado e da urgência apresentada, o profissional que a atendeu na Unidade Básica de Saúde (UBS) afirmou não ter previsão para realização da cirurgia indicada em decorrência da indisponibilidade de cirurgião especializado na rede pública. Alega que, até a presente data, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal se mantém inerte diante de sua grave situação. Acrescenta que seu quadro clínico piora a cada dia, o que afirma reforçar a necessidade de realização de sua cirurgia de maneira urgente. Destaca que a demora coloca em risco a sua vida, pois não consegue se alimentar. Explica que sua família não dispõe de recursos financeiros para realizar a cirurgia bucomaxilofacial na rede privada e informa que o procedimento tem custo médio de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Defende a legitimidade passiva do Secretário de Saúde em ação mandamental cujo objetivo é impor ao Estado o dever de realizar procedimento médico. Transcreve julgado em favor da tese defendida. Argumenta ser incontroversa a responsabilidade da Secretaria de Saúde pela direção do Sistema Único de Saúde na esfera estadual, conforme art. 9o, inc. II, da Lei n. 8.080/1990. Alega que seu direito líquido e certo decorre dos arts. 6o e 196, ambos da Constituição Federal e dos arts. 204 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal, que dispõem sobre o dever do Estado no que diz respeito aos serviços de saúde pública. Acrescenta que o Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Constituição Federal e regulamentado pelas Leis n. 8080/1990 e 8.142/1990, tem como finalidade alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, de maneira a tornar obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, especialmente o hipossuficiente. Pondera que a saúde é direito social fundamental que integra o próprio direito à vida. Conclui ser direito líquido e certo daquele que não tem recursos financeiros obter junto aos órgãos públicos medicamentos e tratamentos necessários à existência digna, de modo a respeitar o valor supremo da dignidade da pessoa humana. Afirma ser evidente o cabimento do presente mandado de segurança contra os efeitos concretos e imediatos da inércia estatal em garantir atendimento integral à sua saúde, sobretudo por não ter condições financeiras de arcar com os custos do procedimento cirúrgico indicado. Destaca ter juntado aos autos provas pré-constituídas acerca do diagnóstico da patologia e do pedido de cirurgia bucomaxilofacial imediata (CID k071). Defende preencher os requisitos necessários à concessão da tutela liminar consistente em determinar à autoridade impetrada a realização de intervenção cirúrgica bucomaxilofacial conforme solicitação médica, no prazo máximo de cinco (5) dias, preferencialmente no Hospital de Base. Caso não seja possível, requer a concessão da tutela liminar para realizar o procedimento cirúrgico indicado em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento, ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada com custos a serem arcados pelo Distrito Federal. Pede, ao final, a procedência do pedido para que seja concedida definitivamente a segurança almejada. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Defiro à impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. O mandado de segurança é desafiado para o fim de proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça (art. 1o da Lei n. 12.016/2009). Verifica-se que, nos termos do disposto no art. 21, inc. II, do Regimento Interno deste Tribunal, compete à Câmara Cível o processamento e julgamento de Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Secretário de Estado. A impetrante afirma, em síntese, que a autoridade impetrada se mantém inerte quanto à realização de cirurgia bucomaxilofacial urgente a ela indicada. Requer a concessão de tutela liminar consistente em determinar à autoridade impetrada a realização de intervenção cirúrgica bucomaxilofacial conforme solicitação médica, no prazo máximo de cinco (5) dias, preferencialmente no Hospital de Base. O direito à saúde está consagrado de modo particular pelo art. 196 da Constituição Federal, nos seguintes termos: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em consonância com a previsão constitucional, estabelece: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...) II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIII - prestar assistência à saúde comunitária mediante acompanhamento do doente em sua realidade familiar, comunitária e social; XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; A assistência à saúde, por ser direito subjetivo de índole constitucional e dever incondicional do Estado, não deverá sofrer, por parte dos administradores, obstáculos que dificultem o acesso dos mais necessitados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde. Cabe ao Distrito Federal, no âmbito de sua atuação, o fornecimento de serviço médico adequado a quem o postule, mormente quando se tratar de pessoas necessitadas, sem condições de custear o próprio tratamento médico, sob o risco de afronta a preceitos constitucionais. Impõe-se observar, contudo, que a concessão de requerimento liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009). A inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Os relatórios médicos juntados aos autos pela impetrante, elaborados aos 7.3.2022 e 11.2.2022, referem-se a acompanhamento por ela realizado na Rede Sarah de Hospitais em decorrência de alteração no membro inferior direito. Consta, nos referidos documentos, o CID Q72.8 – hemimelia de membro inferior. Não tratam, portanto, da patologia relacionada à má formação mandibular, tampouco do procedimento cirúrgico almejado na presente ação.[1] O receituário juntado aos autos demonstra terem sido prescritos à impetrante, aos 16.5.2022, analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular.[2] O documento em que figura a Unidade Básica de Saúde 1 Paranoá como solicitante, embora consigne que, em atendimento de emergência realizado no Hospital Regional da Asa Norte e Hospital de Base, foi indicada à impetrante a realização de cirurgia bucomaxilofacial, solicita apenas a realização de consulta pré-cirúrgica, e não a realização do procedimento cirúrgico, nos seguintes termos: Procedimentos solicitados: consulta pré-cirúrgica de cirurgia bucomaxilofacial em centro cirúrgico sob anestesia geral.[3] Os supramencionados documentos se mostram insuficientes, no incipiente momento processual, para comprovar o direito líquido e certo alegado. A impetrante não trouxe aos autos qualquer relatório médico ou exame relativo à patologia de que afirma ser portadora (má formação mandibular), tampouco documento que comprove a indicação do procedimento cirúrgico requerido liminarmente (cirurgia bucomaxilofacial). Examinadas as respeitosas razões trazidas na petição inicial, vislumbra-se a necessidade de maiores esclarecimentos quanto às alegações apresentadas. Ante o exposto, indefiro o requerimento liminar, sem prejuízo de melhor análise após a autoridade coatora prestar as devidas informações, ocasião em que o mérito estará em condições melhores de ser apreciado. Solicitem-se as informações. Comunique-se à Procuradoria Geral do Distrito Federal, com fundamento no art. 7o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Após as diligências, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ids 36096718 e 36096719. [2] id 36096712. [3] ids 36096712 e 36096713.